Tribunal: STF
Processo: Rp 1091
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-04
Data de publicação: 1981-11-04

Ementa:
COMPETÊNCIA. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. VEREADORES (NUMERO).
SUPLENTES (CONVOCAÇÃO). LEI ESTADUAL N. 4.827-79 -
(INCONSTITUCIONALIDADE). 1- E INCONSTITUCIONAL A LEI ESTADUAL QUE
CONFERE AOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS A ATRIBUIÇÃO DE FIXAR O
NUMERO DE VEREADORES DE CADA MUNICÍPIO, POIS AS ATRIBUIÇÕES
RESPECTIVAS SÃO FIXADAS PELAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, DE
ORDEM FEDERAL. 2- E INCONSTITUCIONAL A LEI QUE DISPÕE SOBRE
CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES PARA COMPLETAR VAGAS NA MESMA LEGISLATURA,
POSTO QUE IMPLICA EM ALTERAR DIRETAMENTE A COMPOSIÇÃO POLITICA DO
MUNICÍPIO, COM ABSTRAÇÃO DO SUFRAGIO DIRETO E UNIVERSAL. 3-
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE.